Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DIREITO SUBJETIVO PROCESSUAL DO AUTOR.
I. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil.
II. A ausência de elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pelo autor e o esbulho imputado ao réu desautoriza a antecipação da tutela reintegratória.
III. Na ação de reintegração de posse, sempre que se deparar com a fragilidade ou insuficiência das provas que acompanham a petição inicial, o juiz deve designar audiência de justificação prévia, na esteira do que prescreve o artigo 562, caput, do Código de Processo Civil.
IV. A resposta judicial à postulação liminar só pode ser dada depois de oportunizada ao autor a produção de provas conducentes à demonstração da presença dos requisitos que a lei processual estabelece para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.
V. Recurso conhecido e provido parcialmente.